Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-44.2019.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-44.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA JOSE FERNANDES - CPF: 871.260.101-25 (APELANTE), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), CHRISTIANE MASSARO LOHMANN - CPF: 956.175.159-34 (ADVOGADO), LINALVA PEREIRA COELHO - CPF: 051.100.656-08 (ASSISTENTE), AGUINALDO RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE), FABIO MENDES - CPF: 012.060.801-40 (ASSISTENTE), MARCELO HENRIQUE MORTARI OKUBO (ASSISTENTE), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERNANDES - CPF: 871.260.101-25 (APELADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE MARIA JOSE FERNANDES PROVIDO EM PARTE E O DE EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002118-44.2019.8.11.0046 – Comodoro

Apelantes
: Maria Jose Fernandes e Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL, ESTÉTICO, MORAL E LUCROS CESSANTES C/C PENSIONAMENTO VITALÍCIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – COBRANÇA DE DESPESAS EFETUADAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – DANO ESTÉTICO COMPROVADO – MONTANTE FIXADO – PENSIONAMENTO VITALÍCIO – INDEVIDO – READAPTAÇÃO – PERMANÊNCIA NO LABOR E MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO – DANO MORAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA –
DIES A QUO
– SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – HONORÁRIO RECURSAL.

Nos termos da Constituição Federal, a obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual.

É perfeitamente possível a imposição da indenização como forma de evitar a reiteração do ato ilícito, tendo em vista que o fato da responsabilidade da empresa ser objetiva não retira a ilicitude da conduta, pelo contrário.

No caso, a parte autora demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando procedente o pleito indenizatório de ordem material, haja vista que se refere a despesas efetuadas antes do ajuizamento da demanda, as quais não foram cobertas pelo deferimento da tutela provisória de urgência que determinou o pagamento do tratamento médico.

O dano estético deve ser indenizado em razão da deformidade decorrente do acidente.

No arbitramento da indenização por dano estético deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral também deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto, consoante visto na espécie.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Inteligência da súmula 54 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002118-44.2019.8.11.0046 – Comodoro

Apelantes
: Maria Jose Fernandes e Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de indenização por dano material, moral, psicológico, estético c/c lucros cessantes e pensão vitalícia em decorrência de acidente de trânsito movida por Maria Jose Fernandes contra a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 5.676,29 (cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos) pelo dano material, acrescido dos consectários legais, de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) pelos lucros cessantes, acrescido dos consectários legais e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo dano moral e psicológico, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária, ambos a contar do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, os pedidos de dano estético e de pensão vitalícia.

Inconformada, Maria Jose Fernandes sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos, em especial a prova pericial, demonstrou a existência de lesão física aparente e permanente, com redução de sua capacidade para o labor, fazendo jus ao recebimento de montante afeto ao dano estético, dano psicológico, além de pensão vitalícia, pois, é professora da zona rural e não mais consegue desenvolver o seu labor. Segue defendendo a majoração do valor arbitrado pelo dano moral e da quantia fixada pelos lucros cessantes. Requer a reforma parcial da r. sentença, para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano estético, dano psicológico e a pensão vitalícia, com a majoração dos valores do dano moral e dos lucros cessantes.

Já a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. recorre sustentando que seu preposto não foi o culpado pelo acidente, tendo em vista que houve falha no sistema de embreagem do ônibus, e caso não seja este o entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado pelo dano moral, com incidência de juros a contar do arbitramento. Segue sustentando, que deve ser afastada a condenação de indenização por dano material afeto ao custeio do tratamento médico, uma vez que já arcou com a referida quantia desde o deferimento da tutela provisória de urgência. Firme no seu propósito, defende a redução da verba honorária sucumbencial. Requer a reforma da r. sentença.

A Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. apresentou contrarrazões (id. 180323799), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Maria Jose Fernandes.

Maria Jose Fernandes também apresentou contrarrazões (id. 180323810), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pela Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002118-44.2019.8.11.0046 – Comodoro

Apelantes
: Maria Jose Fernandes e Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Jose Fernandes ajuizou ação de indenização por dano material, moral, psicológico, estético c/c lucros cessantes e pensão vitalícia em decorrência de acidente de trânsito em face da Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., aduzindo que, em 29.09.2018, foi vítima de atropelamento causado por um ônibus da empresa ré que invadiu o terminal rodoviário municipal de Cáceres/MT, causando danos corporais gravíssimos, principalmente em seu joelho direito, resultando em sequela permanente, além de ter sofrido redução em seu salário no período de afastamento, bem como dano moral, dano psicológico e estético, motivando o manejo da demanda.

Recebida a inicial, foi deferida a tutela provisória de urgência requerida, no sentido de terminar que a empresa ré pague a autora o valor mensal de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) para a continuidade do tratamento médico (id. 180323742).

Após a instrução processual, com a realização de prova pericial (id. 180323758) e audiência para oitiva das testemunhas (id. 180323786), o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 5.676,29 (cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos) pelo dano material, acrescido dos consectários legais, de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) pelos lucros cessantes, acrescido dos consectários legais e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo dano moral e psicológico, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária, ambos a contar do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, os pedidos de dano estético, ante a ausência de comprovação e de pensão vitalícia, sob o fundamento de que a autora
“continua exercendo sua atividade laboral no mesmo local, não havendo perda de remuneração em razão da readaptação”
(id. 180323792).

Irresignada, Maria Jose Fernandes sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos, em especial a prova pericial, demonstrou a existência de lesão física aparente e permanente, com redução de sua capacidade para o labor, fazendo jus ao recebimento de montante afeto ao dano estético, dano psicológico, além de pensão vitalícia, pois, é professora da zona rural e não mais consegue desenvolver o seu labor.

Segue defendendo a majoração do valor arbitrado pelo dano moral e da quantia fixada pelos lucros cessantes. Requer a reforma parcial da r. sentença, para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano estético, dano psicológico e a pensão vitalícia, com a majoração dos valores do dano moral e dos lucros cessantes.

Já a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. recorre sustentando que seu preposto não foi o culpado pelo acidente, tendo em vista que houve falha no sistema de embreagem do ônibus, e caso não seja este o entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado pelo dano moral, com incidência de juros a contar do arbitramento.

Segue sustentando, que deve ser afastada a condenação de indenização por dano material afeto ao custeio do tratamento médico, uma vez que já arcou com a referida quantia desde o deferimento da tutela provisória de urgência.

Firme no seu propósito, defende a redução da verba honorária sucumbencial. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão, apesar de complexa, por envolver vítima de grave acidente de trânsito, não é de dificil elucidação.

De pronto, destaco que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista a semelhança das argumentações.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço do pedido da autora, afeto a majoração do montante fixado pelos lucros cessantes, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença concedeu o mesmo valor requerido na inicial, qual seja, de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), acrescido dos consectários legais.

Superada esta questão,
in casu
, resta incontroverso que a autora foi vítima de atropelamento causado por um ônibus da empresa ré, em 29.09.2018, que invadiu o terminal rodoviário municipal de Cáceres/MT, conforme narrado em boletim de ocorrência (id. 180323174), mormente por inexistir qualquer irresignação nesse sentido.

Dito isso, após detido exame dos autos, verifico que restou cabalmente comprovado nos autos a responsabilidade da empresa ré pelo sinistro em questão, uma vez que a atividade desenvolvida pela mesma – transporte público de passageiros – é espécie de serviço público delegado pelo Estado, cuja responsabilidade civil é objetiva relativamente aos usuários, conforme dicção do art. 37, §6º, da CF, sebão vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Não obstante, ainda que a empresa ré defenda que seu preposto não foi o culpado pelo acidente, tendo em vista que houve falha no sistema de embreagem do ônibus, cabe ressaltar que a manutenção dos veículos também é de responsabilidade da empresa de transporte, motivo pelo qual, ainda que tal alegação fosse verdadeira e devidamente comprovada, não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior.

Assim, é perfeitamente possível a imposição de indenização a empresa de transporte de passageiro como forma de evitar a reiteração do ato ilícito, tendo em vista que o fato da sua responsabilidade ser objetiva não retira a ilicitude da conduta.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. PROVADO DANO CAUSADO. QUEDA SOFRIDA AO DESCER DO ÔNIBUS CAUSADA PELO MOTORISTA DA EMPRESA. 2. NEXO CAUSAL. DEVIDAMENTE COMPROVADO.
3. DANO MORAL. VALORRAZOÁVEL. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 4. JUROS DE MORA A PARTIRDA CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, houve prova efetiva do dano causado, pois a agravada, pessoa idosa, sofreu lesões físicas graves, permanecendo hospitalizada por longo período (mais de dois meses), tendo sofrido fraturas e sido submetida à intervenção cirúrgica (e-STJ, fl. 135), em razão da queda sofrida ao descer do ônibus causada pelo motorista da empresa
. [...]”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 693.899/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2015 – negritei).

Dessa forma, existindo a responsabilidade civil da empresa ré, passo a analisar a sua condenação ao pagamento das indenizações pelo dano material, lucros cessantes, dano moral e psicológico, além do indeferimento dos pleitos de dano estético e pensionamento vitalício feitos pela autora.

Nesse particular, cabe ressaltar que não há qualquer irresignação da empresa ré quanto a sua condenação ao pagamento das indenizações pelos lucros cessantes, dano moral e psicológico, mas, apenas e tão somente, no tocante ao dano material.

Sendo assim, a empresa ré defende que deve ser afastada a condenação de indenização por dano material afeto ao custeio do tratamento médico, uma vez que já arcou com a referida quantia desde o deferimento da tutela provisória de urgência, contudo, o valor de 5.676,29 (cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos) se refere a gastos efetuados pela autora antes do ajuizamento da demanda, conforme documentos de id. 180323690 a id. 180323726, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Por outro lado, a autora sustenta que a prova pericial judicial demonstrou a existência de lesão física aparente e permanente, com redução de sua capacidade para o labor, fazendo jus ao recebimento de montante afeto ao dano estético, dano psicológico, além de pensão vitalícia, pois, é professora da zona rural e não mais consegue desenvolver o seu labor.

Com razão em parte. Ora, não há dúvidas de que o laudo pericial judicial foi categórico ao concluir que
“A periciada apresenta sequela de fratura exposta de tíbia e fíbula direita compatível com acidente em lide confirmando assim nexo com acidente narrado.
Em função da fratura exposta que teve restaram sequela permanente que consiste em cicatriz extensa em joelho distal direito com limitação acentuada para flexão do joelho direito, resultando em claudicação, dificuldade para locomoção, agachamento, subir escadas, permanecer em ortostase. Comprova prejuízo funcional acentuado do membro inferior direito permanente
”
(id.

180323758 – negritei).

Destarte, acerca do dano estético, a doutrinadora Maria Helena Diniz ensina que
“é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.);
cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem
; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 10ª Ed., São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63 – negritei).

Logo, é cediço que o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional.

No caso em pauta, o laudo pericial elaborado atestou que a lesão sofrida pela autora resultou deformidade caracterizada por cicatriz aparente pelo corpo resultantes do acidente, além de fotos juntadas nos autos que demonstram claramente o dano estético, motivo pelo qual o condutor do feito não andou bem ao rejeitar o pedido alhures.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL E ESTÉTICO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADOS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ELEMENTOS EVIDENCIADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Os danos estéticos são indenizáveis em razão das deformidades decorrentes do acidente
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0000410-59.2006.8.11.0101, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei)

Nesse diapasão, é de clareza solar que o dano estético se mostrou configurado, em decorrência da cicatriz e da lesão óssea, através do dano definitivo sofrido pela autora, motivo pelo qual a r. sentença merece ser reparada nesse ponto, para fixar o montante reparatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse particular, apenas para evitar eventual recurso futuro e discussões desnecessárias, destaco que a súmula 387 do STJ é esclarecedora ao dispor que “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
.

Entretanto, quanto ao pleito de pensionamento vitalício, apesar do
expert
judicial, ao responder o quesito 10, ter afirmado que as limitações da autora a
“
Incapacita para atividade como professora devido à exigência de longos períodos em ortostase
.”
, o mesmo também destacou que a mesma
“
Pode ser reabilitada para atividades que não exija deambular durante jornada nem ortostase longa
.”
(id.

180323758 – negritei).

À vista disso, tenho que o MM. Juiz andou bem ao rejeitar o pedido de pensionamento vitalício, sob o fundamento de que
“não prospera a pretensão da autora, tendo em vista que a mesma continua exercendo sua atividade laboral no mesmo local, não havendo perda de remuneração em razão da readaptação, sendo que o pensionamento vitalício acarretaria enriquecimento ilícito da parte”
(id. 180323792).

Desse modo, estando à autora readaptada e exercendo o mesmo labor, sem redução salarial, não há que se falar no pagamento de pensão vitalícia, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.

Seguindo na resolução da questão, ainda que a autora defenda a condenação da empresa ré por dano psicológico, observo que o MM. Juiz atendeu ao referido pleito, inserindo a sua quantificação com o montante arbitrado pelo dano moral, confira:
“Desta feita, uma vez demonstrado os danos psicológicos em decorrência do evento danoso, conforme se constata pelo laudo de fls. 105/107, o mesmo será inserido nos danos morais como forma de quantificação”
(id. 180323792).

No que atine a
o
quantum
indenizatório pelo dano moral, objeto de ambos os recursos, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vitima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Sendo assim, a indenização imposta na r. sentença, em R$ 40.000,00 (quarenta reais) pelo dano moral e psicológico, se mostra justo e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da empresa ré, lembrando que o ato punido configurador do dano moral e do dano psicológico, foi responsabilidade civil pelo grave acidente de trânsito sofrido pela autora, que foi atropelada no terminal rodoviário pelo ônibus da empresa alhures.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral e do dano psicológico, objeto do apelo interposto pela empresa ré, convém esclarecer à mesma que o dever de indenizar foi reconhecido em face da responsabilidade civil pelo atropelamento sofrido pela autora, que não era sua passageira, de modo que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

Quanto à verba honorária sucumbencial, esta foi fixada no percentual mínimo legal, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, não havendo razão para qualquer inconformismo da empresa ré nesse sentido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial para, apenas e tão somente, condenar a empresa ré ao pagamento de dano estético à autora, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. No mais, deve ser mantido conforme fixado no
decisum
objurgado.

De outra banda, estando desprovido o recurso da empresa ré, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao quanto disposto no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso interposto por Maria Jose Fernandes lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, bem como conheço do apelo aviado pela Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024